Tribunal: TJSP
Processo: 1037738-04.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impugnação à existência de contrato verbal – Inovação recursal - Matéria de defesa que deve ser suscitada em contestação (art. 336 do CPC) – Preclusão – Perícia legítima, realizada para apuração de valores gastos com eventuais reformas realizadas no salão comercial, objeto de acordo verbal entre as partes, sendo conclusiva e regularmente produzida – Reparos no imóvel que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impugnação à existência de contrato verbal – Inovação recursal - Matéria de defesa que deve ser suscitada em contestação (art. 336 do CPC) – Preclusão – Perícia legítima, realizada para apuração de valores gastos com eventuais reformas realizadas no salão comercial, objeto de acordo verbal entre as partes, sendo conclusiva e regularmente produzida – Reparos no imóvel que totalizam a quantia de R$ 10.000,00, ao passo que o crédito do exequente perfaz o montante de R$ 4.525,94 - Compensação entre os débitos, julgando-se pela extinção da ação executiva – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037738-04.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS HENRIQUE GOLONI, são apelados SAMUEL LOPES
SILVA, JOAQUIM LOPES e DIVA TEIXEIRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, na parte dele conhecida
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037738-04.2015.8.26.0576 - Voto 24580 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1037738-04.2015.8.26.0576
APELANTE: LUCAS HENRIQUE GOLONI
APELADOS: SAMUEL LOPES SILVA, JOAQUIM LOPES E DIVA TEIXEIRA
LOPES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 24580
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impugnação à existência de
contrato verbal – Inovação recursal - Matéria de defesa que
deve ser suscitada em contestação (art. 336 do CPC) –
Preclusão – Perícia legítima, realizada para apuração de
valores gastos com eventuais reformas realizadas no salão
comercial, objeto de acordo verbal entre as partes, sendo
conclusiva e regularmente produzida – Reparos no imóvel
que totalizam a quantia de R$ 10.000,00, ao passo que o
crédito do exequente perfaz o montante de R$ 4.525,94 -
Compensação entre os débitos, julgando-se pela extinção da
ação
executiva
–
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO, na parte conhecida.
Cuida-se de “embargos à execução” opostos por
SAMUEL LOPES SILVA, JOAQUIM LOPES e DIVA TEIXEIRA LOPES
em face de LUCAS HENRIQUE GOLONI. A sentença de fls. 194/202,
cujo relatório adoto, julgou os embargos procedentes, para reconhecer
a inexigibilidade do crédito, julgando, consequentemente, extinta a
execução. Ônus sucumbenciais carreados à parte embargada, com
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
Apelam os embargados, às fls. 205/210, refutando a
existência de acordo verbal firmado entre as partes (fls. 208), a perícia
judicialmente realizada (fls. 209) e, o suposto perdão tácito em relação à
multa por atraso do locativo (fls. 209/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037738-04.2015.8.26.0576 - Voto 24580 NS
3
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado
às fls. 215/219.
É o relatório.
De proêmio, cumpre ressaltar que a existência de
contrato verbal firmado entre as partes não foi devidamente
impugnada na peça contestatória (art. 336, CPC), tratando-se, pois, de
inovação recursal. Neste contexto, não sendo refutada no momento
oportuno, operou-se o instituto da preclusão em relação à questão
levantada, sendo impassível de apreciação nesta fase recursal.
No mais, a perícia foi conclusiva (fls. 124),
regularmente produzida e acompanhada pelos advogados do apelante
(fls. 123), que não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de se
contrapor ao laudo apresentado.
A alegação de que o imóvel periciado diverge do
imóvel locado também não prospera, já que o propósito da respectiva
prova era justamente apurar eventuais valores gastos com reformas no
salão comercial, objeto de acordo verbal entre as partes (fls. 2/3).
E,
considerando-se
que
o
crédito
do
exequente/embargado perfaz o montante de R$ 4.525,94 (fls. 44), ao
passo que as reformas realizadas no imóvel pelos
executados/embargantes totalizam a quantia de R$ 10.000,00 (fls. 124),
de rigor o reconhecimento de compensação entre os débitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037738-04.2015.8.26.0576 - Voto 24580 NS
4
extinguindo-se, por conseguinte, a ação executiva, nos exatos termos
definidos na r.sentença monocrática.
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do
NCPC, majoram-se os honorários devidos pelo apelante para o importe
de R$ 2.000,00.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, na parte dele conhecida, nos termos da
fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator